Tribunal: TJSP
Processo: 2200783-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que determinou o prosseguimento da ação executória – Insurgência dos executados – Justiça gratuita requerida na minuta recursal – Alegação de hipossuficiência – Ausentes documentos nos autos - Indeferimento do benefício da gratuidade, após concessão de prazo para comprovação, nos termos do art. 99, §2o do CPC - Oportunizado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que determinou o prosseguimento da ação executória – Insurgência dos executados – Justiça gratuita requerida na minuta recursal – Alegação de hipossuficiência – Ausentes documentos nos autos - Indeferimento do benefício da gratuidade, após concessão de prazo para comprovação, nos termos do art. 99, §2o do CPC - Oportunizado o direito de recolhimento de preparo - Inércia - Inteligência do art. 1.007 do CPC – Deserção – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200783-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes KLM
SUPERMERCADOS LTDA E OUTROS, ROMULO FERNANDO DANELON,
SERGIO LUCCHINI PEREIRA, MAURO LUCCHINI PEREIRA, GREICE DI
FOGGI MAGALHÃES PEREIRA, MARIANETE GIOPP DANELON e WILSON
DANELON, é agravado DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200783-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19.005 - psmm
2
Voto no: 19.005
Comarca: São Paulo – Foro Regional XI – Pinheiros – 4a Vara Cível
Agravantes: KLM Supermercados Ltda e outros
Agravado: Dia Brasil Sociedade Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título
Extrajudicial – Decisão que determinou o prosseguimento
da ação executória – Insurgência dos executados – Justiça
gratuita requerida na minuta recursal – Alegação de
hipossuficiência – Ausentes documentos nos autos -
Indeferimento do benefício da gratuidade, após concessão
de prazo para comprovação, nos termos do art. 99, §2o do
CPC - Oportunizado o direito de recolhimento de preparo -
Inércia - Inteligência do art. 1.007 do CPC – Deserção –
Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200783-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19.005 - psmm
3
Recurso à r. decisão de fl. 697 (originais) proferida pela
MMa. Juíza de Direito Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha da 4a Vara
Cível do Foro Regional XI – Pinheiros da Comarca de São Paulo que
determinou o prosseguimento da ação de execução de título executivo
extrajudicial no 1005943-84.2019.8.26.0011 proposta por Dia Brasil
Sociedade Ltda contra os agravantes.
Recorrem os agravantes pretendendo a reforma do julgado,
trazendo argumentos que entendem socorrer seus posicionamentos.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
proposta por Dia Brasil Sociedade Ltda contra KLM Supermercados Ltda;
Rômulo Fernando Danelon; Sérgio Lucchini Pereira; Mauro Lucchini Pereira;
Greici di Foggi Magalhães Pereira; Wilson Danelon (falecido) e Marianete
Giopp Danelon com lastro em "Contrato de Franquia" e "Contrato de
Sublocação de Imóvel" firmados entre as partes 04/11/2011.
À fl. 374 foi determinada a citação dos executados.
O executado Wilson foi citado à fl. 387, a executada
Marianete à fl. 388, o executado Mauro à fl. 391, a executada Greici à fl. 392
e a executada KLM Supermercados à fl. 393.
Foram realizadas diligências a fim de encontrar bens dos
executados passíveis de memória, sendo localizados os imóveis de
matrícula no 12.240 do Cartório de Registro de Sertãozinho-SP e de no
67.009 do 15o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo os quais foram
penhorados, consoante despacho de fl. 437.
Às fls. 442/448 os executados Mauro, Greici, Wilson e
Marianete impugnaram a penhora dos imóveis.
Por decisão de fls. 577/579, a impugnação à penhora foi
rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200783-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19.005 - psmm
4
À fl. 642 foi determinada a expedição de carta precatória pra
avaliação do imóvel de matrícula no 12.240 e a nomeação da perita judicial
para avaliação do imóvel de matrícula no 67.009.
Ante o v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no
2106183-63.2020.8.26.0000, interposto nos autos dos embargos à
execução opostos pelos executados, que deu provimento ao recurso da
exequente, ora agravada, à fl. 697 foi proferida decisão que determinou o
prosseguimento dos autos executórios e a regularização do polo passivo da
ação, nos seguintes termos:
"Vistos. Fls.688/696: Diante da decisão do agravo, prossiga-se na
execução. Aguarde-se pela regularização do polo passivo da
ação,conforme determinado nos embargos. Intimem-se".
Contra essa decisão, insurgem-se os agravantes.
Em suas razões, preliminarmente, pleitearam a concessão
da justiça gratuita.
Ante a ausência de documentos aptos a comprovar a
hipossuficiência alegada foi proferido despacho às fls. 781/782, cujo teor se
transcreve:
"Vistos. Os agravantes requereram a justiça gratuita em razões de
recurso, como faculta o art. 99, "caput", do CPC. Contudo, os
documentos juntados não são aptos para comprovar a
hipossuficiência. Assim, a pessoa jurídica deverá juntar: a)
declaração e imposto der renda dos últimos três anos
(desnecessário juntar a escrituração fiscal e contábil); b) balanço
patrimonial e de resultados dos últimos três anos; c) extrato de
movimentação bancária de todas as contas de que seja titular, dos
últimos três meses. As pessoas físicas deverão juntar: a)
declaração de imposto de renda dos últimos três anos; b) extratos
de movimentação bancária dos últimos três meses de todas as
contas; c) cópia da CTPS atualizada, com indicação da folha de
identificação, última anotação e folha imediatamente seguinte; d)
comprovante
de
renda
atualizado;
e)
declaração
de
hipossuficiência, de próprio punho, sob as penas da lei. Prazo: 15
dias. Alternativamente, efetuem os recorrentes o recolhimento do
preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do NCPC,
sob pena de deserção. Sem prejuízo, no mesmo prazo supra, deverá
o patrono regularizar a representação processual com relação aos
agravantes Rômulo Fernando Danelon, Sérgio Lucchini Pereira e
Wilson Danelon (falecido). Após, conclusos. Int.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200783-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19.005 - psmm
5
Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar
a necessidade ou mesmo a impossibilidade dos agravantes suportarem o
pagamento dos encargos processuais, às fls. 792/794 foram indeferidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita e determinado o recolhimento do
preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do
recurso.
Os agravantes interpuseram Agravo Interno contra a
decisão de fls. 792/794 ao qual, por votação unânime, foi negado
provimento ao recurso, determinando-se à zelosa serventia a certificação do
prazo da decisão agravada, diante da inexistência de efeito suspensivo ao
recurso interposto (fls. 813/818).
Os recorrentes deixaram fluir "in albis" o prazo para
comprovar o recolhimento das custas recursais (fl. 820).
É a síntese do necessário.
Instados a demonstrar os requisitos necessários para a
concessão da gratuidade pleiteada, os agravantes não comprovaram as
suas incapacidades financeiras em não poder arcar com as custas
processuais, restando pelo indeferimento dos benefícios da gratuidade.
E, dada a oportunidade de providenciarem o recolhimento
das custas recursais, os apelantes quedaram-se inertes (fl. 820).
Assim, determina o art. 1.007 do CPC que:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Neste sentido o entendimento desta E. Câmara:
“RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Pedido de
concessão da gratuidade judiciária realizado em sede de apelação,
que restou indeferido - Dada oportunidade, o apelante não recolheu
as necessárias custas de preparo recursal (art. 1.007 do NCPC) -
Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação
Cível 1003064-74.2017.8.26.0270; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro:
30/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200783-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19.005 - psmm
6
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESCISÃO
CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. Preparo. Deserção. Ocorrência.
Apelantes requeram a gratuidade e tal pretensão foi desacolhida por
este relator. Não atendimento da determinação para realizar o
preparo recursal, depois do indeferimento da gratuidade por ele
pretendida. Caracterização da deserção. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Apelação Cível 1008066-79.2018.8.26.0564; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020).
Dessa forma, diante da ausência do recolhimento do
preparo recursal, de rigor a aplicação da pena de deserção ao recurso.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do presente
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator